Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. DOCUMENTO EMITIDO APÓS CONTATO COM NÚMERO DE WHATSAPP SEM VÍNCULO COM A PARTE RÉ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a responsabilidade da empresa recorrida, sugerindo o vazamento dos seus dados pessoais e o contrato firmado entre as partes. Afirma que recebeu uma mensagem via whatsapp em que o interlocutor se identificava como representante da empresa, não havendo razões para desconfiar de que se tratava de um golpe. Aduz que a atuação de terceiro não rompe o nexo causal entre a conduta da empresa e os danos por ela sofridos, implicando a responsabilidade direta da parte recorrida. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60292124). Benefício de gratuidade de justiça concedido (ID 60951166). Contrarrazões apresentadas (ID 60292130).
3. Na origem, a recorrente relata que, no dia 17/12/2023, adquiriu da empresa ré uma cota imobiliária de apartamento situado em Caldas Novas, realizando o pagamento de entrada no valor de R$ 1.588,00. Diz que desistiu do negócio no mesmo dia, solicitou o distrato e ficou aguardando o PIX de reembolso conforme orientação da requerida. No entanto, como ainda não havia recebido a quantia, entrou em contato com a empresa, ao que lhe informaram que ela deveria realizar um novo depósito de R$ 1.570,85 para que fosse possível haver o estorno dos valores. Afirma, então, ter realizado a transferência e, após, percebeu ter sido vítima de um golpe que, segundo alega, foi perpetrado por funcionários da empresa recorrida.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC). No mesmo sentido, a súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça refere que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. No caso em análise, depreende-se dos documentos acostados que a parte autora, em 19/12/2023, firmou o instrumento particular de distrato de compromisso de compra e venda no qual constava a devolução da quantia paga a título de sinal do negócio, no valor de R$ 1.588,00, por meio de transferência bancária em até sete dias úteis (ID 60292110, pág. 4). Verifica-se, ainda, que empresa recorrida promoveu o estorno dos valores no dia 28/12/2023, dentro do prazo firmado (ID 60292111). Percebe-se, também, pelas mensagens trocadas por meio do whatsapp que a recorrente estava em contato com uma funcionária da empresa de nome Michelle Dias para tratar a respeito do distrato e, ao mesmo tempo, recebeu um contato, também por meio do aplicativo, de um número telefônico sem vínculo com a recorrida, fora do país, inclusive +1 (223) 766-5805 (ID 60292112).
7. Desse modo, é possível apurar que a recorrente foi vítima de golpe, contudo, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros e dependeu da contribuição da consumidora para a sua concretização, que não adotou as diligencias e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas, a fim de evitar o envio de valores a terceiros desconhecidos. No momento do recebimento do contato era possível visualizar que se tratava de número telefônico fora do país, diverso da pessoa com quem já estava tratando acerca do distrato, e que o depósito feito é indicado o nome do beneficiário, deixando de observar que o favorecido era empresa diversa.
8. Por fim, não há comprovação nos autos da ocorrência do vazamento de dados pessoais e de que a empresa recorrida teria incorrido em falha a permitir que terceiros utilizassem os dados contratuais para aplicar o golpe. Mesmo, porque, conforme afirma a recorrente, ela recebeu um QR CODE para promover a transferência de valores. Então para promover a transferência ela abriu o aplicativo do banco, promoveu a leitura do QR CODE, para então concluir a transação bancária. Anote-se que, sequer consta dos autos a conversa travada entre a recorrente os falsários de modo a concluir que tratavam do mesmo assunto versado nestes autos. Assim, confirma-se a ausência de ato ilícito por parte da recorrida, sendo que o infortúnio vivenciado não possui liame com qualquer conduta/omissão da empresa.
9. Por todo o exposto, constata-se que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros e da negligência da recorrente, o que exclui a responsabilidade do fornecedor, que não teve qualquer influência nos prejuízos sofridos pela consumidora, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.